Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos de relação de consumo, quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro do domicílio deste é absoluta. Constatado o ajuizamento da ação em foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência.
2. Conflito negativo de competência não acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.